Tribunal: STJ
Processo: 2229798-51.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084693 - SP(2025/0410363-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERNANDA SIMIAO SANTICHOLI BOURGEOIS
AGRAVANTE
: REGINALDO BOURGEOIS
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: EDUARDO MESQUITA AMARAL
AGRAVADO
: GUSTAVO MESQUITA AMARAL
AGRAVADO
: MARCELO MESQUITA AMARAL
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE AMARAL MACHADO
ADVOGADO
: LEANDRO VAGNER TORRECILHAS - SP270948
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por não demonstrada a violação ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 919,
Civil e por ausência de cotejo analítico, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que atribuiu efeito
suspensivo aos embargos à execução, sobrestando a execução. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.814.000,00.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para cassar o
efeito suspensivo e determinar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, do
art. 919,
Código de Processo Civil ao indeferir o efeito suspensivo por ausência de garantia
do juízo; (ii) saber se estão presentes os requisitos do
do Código de
art. 300
Processo Civil para a concessão de tutela de urgência; e (iii) saber se foi
comprovado o dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica violação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois a
art. 919,
mera alusão ao dispositivo, dissociada de fundamentação adequada, não autoriza o
conhecimento pela alínea , atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
a
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à análise dos requisitos do
do
art. 300
Código de Processo Civil, por demandar reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA55101527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e855d1e1-bb19-446a-b75e-871fdd62fe31

7. Incide a Súmula n. 284 do STF na alegada divergência jurisprudencial, ante a
ausência de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não demonstrada a violação ao
§ 1o, do Código
Tese de julgamento
art. 919,
de Processo Civil, mantém-se a inadmissão do especial pela alínea
, em razão da
a
aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar
a revisão dos requisitos do
do Código de Processo Civil. 3. Incide a
art. 300
Súmula n. 284 do STF quando ausente cotejo analítico na alegada divergência
jurisprudencial.”
CPC, arts. 919 § 1o e 300.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e855d1e1-bb19-446a-b75e-871fdd62fe31

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084693 - SP (2025/0410363-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FERNANDA SIMIAO SANTICHOLI BOURGEOIS
AGRAVANTE
: REGINALDO BOURGEOIS
ADVOGADO
: HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: EDUARDO MESQUITA AMARAL
AGRAVADO
: GUSTAVO MESQUITA AMARAL
AGRAVADO
: MARCELO MESQUITA AMARAL
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE AMARAL MACHADO
ADVOGADO
: LEANDRO VAGNER TORRECILHAS - SP270948
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por não demonstrada a violação ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 919,
Civil e por ausência de cotejo analítico, com aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento contra decisão que atribuiu efeito
suspensivo aos embargos à execução, sobrestando a execução. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.814.000,00.
3. A Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento para cassar o efeito
suspensivo e determinar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, do
art. 919,
Código de Processo Civil ao indeferir o efeito suspensivo por ausência de garantia
do juízo; (ii) saber se estão presentes os requisitos do
do Código de Processo
art. 300
Civil para a concessão de tutela de urgência; e (iii) saber se foi comprovado o
dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica violação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois a
art. 919,
mera alusão ao dispositivo, dissociada de fundamentação adequada, não autoriza o
conhecimento pela alínea , atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
a
Documento eletrônico VDA53816868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:09
Código de Controle do Documento: 4fbcd1a3-b622-4bf7-9575-59a2a774cdd8

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à análise dos requisitos do
do Código
art. 300
de Processo Civil, por demandar reexame de fatos e provas.
7. Incide a Súmula n. 284 do STF na alegada divergência jurisprudencial, ante a
ausência de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não demonstrada a violação ao
§ 1o, do Código de
Tese de julgamento
art. 919,
Processo Civil, mantém-se a inadmissão do especial pela alínea
, em razão da
a
aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar a
revisão dos requisitos do
do Código de Processo Civil. 3. Incide a Súmula n.
art. 300
284 do STF quando ausente cotejo analítico na alegada divergência jurisprudencial.”
CPC, arts. 919 § 1o e 300.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REGINALDO
BOURGEOIS e FERNANDA SIMIÃO SANTICHOLI BOURGEOIS, contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, por não demonstrada a alegada violação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil e, quanto à alínea c, por ausência de
art. 919,
cotejo analítico, com aplicação da Súmula n. 284 do STF (fls. 795-796).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 413):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
GARANTIA DO JUÍZO. PROVIMENTO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento
interposto contra decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução,
suspendendo o andamento processual. Os agravantes alegam a impossibilidade de
concessão de efeito suspensivo sem a garantia do juízo. II. Questão em Discussão 2. A
Documento eletrônico VDA53816868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:09
Código de Controle do Documento: 4fbcd1a3-b622-4bf7-9575-59a2a774cdd8

questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo, conforme previsto no
§ 1o, do CPC. III. Razões de Decidir 3. Os embargos à execução, via de
art. 919,
regra, não possuem efeito suspensivo, salvo quando presentes cumulativamente os
requisitos legais, incluindo a garantia do juízo e probabilidade do direito do
embargante. 4. A execução não está garantida, pois os bens ofertados em garantia não
pertencem aos executados, não havendo quitação do preço ou lavratura de escritura
pública. 5. Tampouco se vislumbra irregularidade patente na transação efetuada entre
as partes, já analisada no julgamento de outro recurso. IV. Dispositivo e Tese 5.
Agravo provido para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia do juízo e
probabilidade do direito do embargante. Legislação Citada: CPC,
§ 1o.
art. 919,

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 919, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
negado vigência ao dispositivo ao afastar a possibilidade de efeito suspensivo sem
considerar que a execução estaria garantida com os próprios imóveis objeto do
contrato;
b) 300, do Código de Processo Civil, porquanto afirma estarem presentes
os requisitos da tutela de urgência para suspensão da execução, visto que também
afirma culpa dos recorridos pela não outorga de escritura, o que justificaria
considerar suficiente a garantia com os próprios bens.
Sustenta, ainda, divergência jurisprudencial sem indicação de julgados
concretos.
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça o efeito
suspensivo aos embargos à execução e, subsidiariamente, para que se conceda o
efeito suspensivo ao recurso especial até o julgamento final (fls. 424-429).
Contrarrazões às fls. 788-794.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53816868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:09
Código de Controle do Documento: 4fbcd1a3-b622-4bf7-9575-59a2a774cdd8

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução, sobrestando o
andamento do feito executório.
Na origem, os embargos à execução têm valor da causa de R$
1.814.000,00 (fls. 751-753).
I -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 919,
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
negou vigência ao dispositivo ao indeferir o efeito suspensivo por ausência de
garantia do juízo, embora a execução pudesse ser garantida com os próprios imóveis
objeto do contrato, imputando aos recorridos a não outorga de escritura.
O Tribunal de origem concluiu que não há garantia, pois os bens ofertados
não pertencem aos executados, não havendo quitação do preço nem lavratura de
escritura, e que não se vislumbra irregularidade patente na transação (fls. 413-418).
Assim, verifico que não foi demonstrada a violação ao
§ 1o, do
art. 919,
Código de Processo Civil, porquanto a mera alusão ao dispositivo, dissociada da
fundamentação adequada, não autoriza o conhecimento pela alínea
, na medida em
a
que as razões do recurso se mostram dissociadas dos fundamentos do acórdão acerca
da controvérsia alegada.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 300
O Tribunal
afastou a probabilidade do direito ao mencionar que não
a quo
vislumbra irregularidade patente na transação.
A análise da presença ou ausência dos requisitos da tutela de urgência (art.
300, CPC) também encontra óbice na
pois demanda incursão nos
Súmula n. 7/STJ,
fatos da causa.
Documento eletrônico VDA53816868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:09
Código de Controle do Documento: 4fbcd1a3-b622-4bf7-9575-59a2a774cdd8

III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio sem juntar julgados, sem realizar cotejo analítico e
sem demonstrar similitude fática entre os acórdãos confrontados.
O acórdão recorrido decidiu à luz do
§ 1o, do Código de Processo
art. 919,
Civil, ressaltando a ausência de garantia e de probabilidade do direito.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
No caso, a ausência de cotejo analítico atrai a incidência da Súmula n. 284
do STF (fls. 795-796).
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:24:09
Código de Controle do Documento: 4fbcd1a3-b622-4bf7-9575-59a2a774cdd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.084.693 / SP
Número Registro: 2025/0410363-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009361620248260083
10021143420238260083
20240000946189
20240001014074
20240001194862 20250000137805 22297985120248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA SIMIAO SANTICHOLI BOURGEOIS
AGRAVANTE : REGINALDO BOURGEOIS
ADVOGADO : HUGO ANDRADE COSSI - SP110521
AGRAVADO
: EDUARDO MESQUITA AMARAL
AGRAVADO
: GUSTAVO MESQUITA AMARAL
AGRAVADO
: MARCELO MESQUITA AMARAL
AGRAVADO
: VERA LUCIA DE AMARAL MACHADO
ADVOGADO : LEANDRO VAGNER TORRECILHAS - SP270948
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:45
Código de Controle do Documento: 4149137e-0c96-48f1-8b92-dc0955b37489

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:45
Código de Controle do Documento: 4149137e-0c96-48f1-8b92-dc0955b37489